Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão que, em cumprimento de sentença coletiva apresentado por KEISSIANE SEABRA DE VASCONCELOS, determinou a expedição de precatório/RPV quanto ao valor incontroverso. O Agravante alega que pende discussão sobre a legitimidade da exequente, nos autos do AGI 0709059-62.2024.8.07.0000, razão por que toda a execução estaria controversa. Ademais, incidiria ao caso o IRDR 21, havendo necessidade de suspensão do processo até o julgamento do incidente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Decido. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. Ocorre que, no caso, pende discussão quanto ao próprio direito material do exequente, e não somente quanto ao valor do crédito exequendo. Assim, ao menos por ocasião da liminar, faz-se necessária a suspensão da decisão agravada para obstar que sejam expedidos os requisitórios de pagamento. A incidência do IRDR 21 será decidida oportunamente. Defiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator